Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-31.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705450-31.2021.8.07.0015 RECORRENTE: HELIO JOSE GOMES RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÕES FÍSICAS. INCAPACIDADE LABORATIVA. ORIGEM ETIOLÓGICA. NEXO CAUSAL. AFIRMAÇÃO PELO PERITO OFICIAL. GÊNESE. INFORTÚNIO LABORAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. LAUDO PERICIAL. ATESTADO DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DE CARÁTER OMNIPROFISSIONAL. NEXO CAUSAL PATENTEADO. CONCESSÃO E ASSEGURAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. MODULAÇÃO TEMPORÁRIA, COM A RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE E INTEGRAL. DEBILIDADE NÃO CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação, por aquele que o reclama, da ocorrência do acidente que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas, e, por fim, a perda temporária da sua capacidade de trabalho. 2. Emergindo do acervo probatório elementos que conferem lastro à aferição da origem etiológica das lesões que afligem o segurado e afetam sua capacidade laborativa, resplandecendo que são originárias do acidente laborativo que o vitimara, assiste-lhe o direito de fruir do auxílio-doença acidentário desde a aferição da restrição laborativa até data estimada de recuperação da capacidade para o exercício da atividade que executava, ressalvada a possibilidade de postergação do benefício segundo a evolução da recuperação da obreira (Lei no 8.213/91, art. 60 § 8o) . 3. Ante o indeferimento administrativo do benefício acidentário, quando atestada a incapacidade laborativa do segurado, conforme a evolução das sequelas provenientes do infausto que o vitimara, deve-lhe ser assegurado o pagamento e a percepção das parcelas devidas e vencidas até o advento de um dos motivos aptos a determinarem sua suspensão, observada eventual prescrição das parcelas vencidas além do quinquênio que precedera o aviamento da pretensão (Lei no 8.213/91, arts. 26, II e 59). 4. De conformidade com o artigo 42, caput, da Lei 8.213/91, o benefício da aposentação pressupõe que o segurado esteja permanentemente incapacitado para o exercício laboral e não ostente condições para reabilitação profissional em funções diversas daquelas que exercitava e consoantes as restrições que o afetam, donde deflui que, atestada por perícia o prognóstico de que a incapacidade advinda do acidente laboral é parcial e temporária, ressoa inviável que seja agraciado com o benefício de aposentadoria, salvo hipótese de evolução da enfermidade no sentido de sua definitividade. 5. Havendo expectativa de que o segurado recupere sua capacidade laborativa, denotando que as debilidades físicas que o afligem em razão do acidente laboral que sofrera são temporárias e não se consolidaram, estando, assim, na fruição do auxílio-doença acidentário, inviável se cogitar da possibilidade de concessão do auxílio-acidente, pois demanda a qualificação de redução permanente da incapacidade laboral, e, ademais, inviável a concessão de mais de um benefício previdenciário decorrente do mesmo fato gerador. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 201, inciso I, da Constituição Federal e 371 do Código de Processo Civil, asseverando que não possui condições de exercer atividade laborativa, razão pela qual possui direito ao restabelecimento do benefício previdenciário, que fora cessado em 17/5/2022. Afirma que a turma julgadora não estaria adstrita à prova pericial, quando o vasto acervo probatório coligido aos autos demonstra a verossimilhança das alegações e é coerente ao demonstrar a incapacidade do segurado em caráter definitivo e total. Requer o restabelecimento do auxílio doença acidentário e a conversão em aposentadoria por invalidez, porquanto ao analisar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, bem como o número e a gravidade das doenças que o acometem, percebe-se que é inviável a sua reabilitação para exercer outra atividade remunerada, ou ainda, caso entendam que o recorrente possa ser reabilitado em outra função, que após o cessamento do auxílio doença acidentário, seja concedido o auxílio acidente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 201, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 371 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Deve ser assinalado que a alegação formulada pelo apelante no sentido de que o acervo probatório dos autos, associado às características socioeconômicas, idade, grau de escolaridade e nível de qualificação profissional do segurado atestam que a incapacidade que o aflige é de natureza total e permanente ante as lesões que sofrera e as debilidades físicas que ensejaram, soa desguarnecida de lastro. Em verdade, o médico experto apontara com clareza o caráter temporário da incapacidade, ausência de consolidação das lesões e inexistência de debilidade permanente de membros no momento, não se prestando tais características pessoais a elidirem o atestado pelo profissional experto. Das considerações enunciadas sobeja, então, a certeza de que o provimento jurisdicional arrostado compusera adequadamente a lide, rejeitando a pretensão autoral à obtenção de aposentadoria por invalidez e impondo ao INSS as obrigações de: (i) fomentar ao segurado o benefício indenizatório do auxílio-doença acidentário durante o período estimado pelo perito oficial para recuperação da capacidade laborativa, ressalvada a possibilidade de requerimento administrativo para prorrogação do benefício mediante reavaliação médica perante o INSS; (ii) pagar as parcelas vencidas e não quitadas, abatendo-se os valores pagos administrativamente ou por força de tutela antecipada e outras parcelas percebidas a título de salário e/ou benefício de percepção legalmente incompatível; e, por fim, (iv) debitara ao réu o ônus de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistem dúvidas, pois, de que a solução adotada na respeitável sentença há de ser preservada. Assim resolvida a questão, não demanda qualquer revisão. Aliás, deve ser assinalado que, havendo expectativa de que o apelante venha a recuperar sua capacidade laborativa, aliado ao fato de que as debilidades que o afligem não se consolidaram, inviável, nesse momento, se cogitar da possibilidade de fruição do auxílio-acidente, pois demanda a qualificação de redução permanente da incapacidade laboral, e, ademais, inviável a concessão de mais de um benefício previdenciário acidentário decorrente do mesmo fato gerador (ID 40170829). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023